Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NULIDADES. CONEXÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. As ações são conexas quando lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir (CPC, art. 55). Apesar de envolverem as mesmas partes, não há conexão entre a ação de alimentos e a ação de guarda ante a distinção entre as causas de pedir e os pedidos.
2. Não há reformatio in pejus quando a sentença integrativa apenas saneia a omissão apontada pelo próprio apelante e que também consta no pedido inicial.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.